Tribunal: TJES
Processo: 0007711-54.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007711-54.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDIÇÃO ESPECIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - ARTIGO 115 LEP- SUMULA 493 DO STJ - RECURSO PROVIDO. 1. A competência para a fixação da condição especial prevista no artigo 155 da CP é do Juízo da Execução, a quem cabe avaliar, nos limites de sua discricionariedade motivada, as circunstâncias do caso concreto. 2. o posicionamento trazido na sentença vai de encontro com a Súmula 493 do STJ. 3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA
, em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, estabelecendo condição especial para o cumprimento do referido regime.

Em suas razões recursais a defesa requer a exclusão da condição especial para cumprimento do regime aberto, por considerar que a análise de tal matéria é do Juízo da Execução e não do Juízo do processo de conhecimento.

Contrarrazões pelo provimento do apelo.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o Relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007711-54.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA, em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, estabelecendo condição especial para o cumprimento do referido regime.

Em suas razões recursais a defesa requer a exclusão da condição especial para cumprimento do regime aberto, por considerar que a análise de tal matéria é do Juízo da Execução e não do Juízo do processo de conhecimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O presente recurso não impugna a materialidade e autoria, estando ambas demonstradas pelo boletim de ocorrência; fotografia do veículo. auto de apreensão e depósito; confissão parcial do apelante e declarações da vítima.

A controvérsia se restringe a atacar a imposição da condição especial imposta pelo Magistrado para o cumprimento do regime fixado.

Nesse particular, transcrevo excerto pertinente:

“O local para cumprimento da pena em regime aberto estabelecido em lei é a Casa de Albergado (art. 93 da LEP). Todavia, inexiste em nosso Estado tal tipo de estabelecimento, o que impõe a substituição ou adaptação deste local por outro ou por outras condições.

Como CONDIÇÃO ESPECIAL (art. 115 da Lei 7.210/84) e moralizadora para o REGIME ABERTO, determino ao acusado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE DE VILA VELHA-ES, DURANTE O PRAZO DA PENA, em local a ser indicado pelo Serviço Social e Psicológico da VEPEMA/ES, nos moldes do art. 46 e seu parágrafo único do Código Penal Brasileiro, em SUBSTITUIÇÃO à obrigação do recolhimento à Casa de Albergado, face à inexistência deste em nosso Estado, como dito anteriormente.

Estabeleço, também, as seguintes CONDIÇÕES GERAIS, decorrentes da Lei 7.210/84 (art. 115 da LEP):

I – Permanecer em sua residência durante o repouso (diariamente a partir das 21:00 horas até as 5:00 horas do dia seguinte) nos dias úteis da semana e nos dias de folga assim como domingos e feriados, a exceção de comprovar que está estudando ou trabalhando.

II – Não se ausentar da Comarca onde reside e nem mudar o local de sua residência, sem prévia autorização do Juízo.”

A competência para a fixação da condição especial prevista no artigo 155 da CP é do Juízo da Execução, a quem cabe avaliar, nos limites de sua discricionariedade motivada, as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

O juízo da execução, em consonância com a faculdade que lhe é concedida pelos artigos 115 e 116 da Lei de Execução Penal (LEP), tem competência para estabelecer condições especiais e alterar as condições de tal regime, podendo, se as circunstâncias assim o recomendam, ser estas mais abrangentes e restritivas. Tais condições devem ser fixadas pelo juízo da execução nos limites do exercício da sua discricionariedade, guardando a devida proporcionalidade e de maneira razoável e condizente com o caso concreto. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0016.17.011157-5/003, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/04/2022, publicação da súmula em 27/04/2022)

Outrossim, o posicionamento trazido na sentença vai de encontro com a Súmula 493 do STJ que dispõe:

“É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.”

Portanto, deve ser excluída a condição especial imposta na sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007711-54.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA
, em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, estabelecendo condição especial para o cumprimento do referido regime.

Em suas razões recursais a defesa requer a exclusão da condição especial para cumprimento do regime aberto, por considerar que a análise de tal matéria é do Juízo da Execução e não do Juízo do processo de conhecimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O presente recurso não impugna a materialidade e autoria, estando ambas demonstradas pelo boletim de ocorrência; fotografia do veículo. auto de apreensão e depósito; confissão parcial do apelante e declarações da vítima.

A controvérsia se restringe a atacar a imposição da condição especial imposta pelo Magistrado para o cumprimento do regime fixado.

Nesse particular, transcrevo excerto pertinente:

“O local para cumprimento da pena em regime aberto estabelecido em lei é a Casa de Albergado (art. 93 da LEP). Todavia, inexiste em nosso Estado tal tipo de estabelecimento, o que impõe a substituição ou adaptação deste local por outro ou por outras condições.

Como CONDIÇÃO ESPECIAL (art. 115 da Lei 7.210/84) e moralizadora para o REGIME ABERTO, determino ao acusado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE DE VILA VELHA-ES, DURANTE O PRAZO DA PENA, em local a ser indicado pelo Serviço Social e Psicológico da VEPEMA/ES, nos moldes do art. 46 e seu parágrafo único do Código Penal Brasileiro, em SUBSTITUIÇÃO à obrigação do recolhimento à Casa de Albergado, face à inexistência deste em nosso Estado, como dito anteriormente.

Estabeleço, também, as seguintes CONDIÇÕES GERAIS, decorrentes da Lei 7.210/84 (art. 115 da LEP):

I – Permanecer em sua residência durante o repouso (diariamente a partir das 21:00 horas até as 5:00 horas do dia seguinte) nos dias úteis da semana e nos dias de folga assim como domingos e feriados, a exceção de comprovar que está estudando ou trabalhando.

II – Não se ausentar da Comarca onde reside e nem mudar o local de sua residência, sem prévia autorização do Juízo.”

A competência para a fixação da condição especial prevista no artigo 155 da CP é do Juízo da Execução, a quem cabe avaliar, nos limites de sua discricionariedade motivada, as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

O juízo da execução, em consonância com a faculdade que lhe é concedida pelos artigos 115 e 116 da Lei de Execução Penal (LEP), tem competência para estabelecer condições especiais e alterar as condições de tal regime, podendo, se as circunstâncias assim o recomendam, ser estas mais abrangentes e restritivas. Tais condições devem ser fixadas pelo juízo da execução nos limites do exercício da sua discricionariedade, guardando a devida proporcionalidade e de maneira razoável e condizente com o caso concreto. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0016.17.011157-5/003, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/04/2022, publicação da súmula em 27/04/2022)

Outrossim, o posicionamento trazido na sentença vai de encontro com a Súmula 493 do STJ que dispõe:

“É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.”

Portanto, deve ser excluída a condição especial imposta na sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.